Tribunal: TJSP
Processo: 1020995-55.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO CONCORRÊNCIA POR PARTE DO SÓCIO CEDENTE DAS QUOTAS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.147 DO CÓDIGO CIVIL, QUE TRATA DO TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO CONCORRÊNCIA POR PARTE DO SÓCIO CEDENTE DAS QUOTAS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.147 DO CÓDIGO CIVIL, QUE TRATA DO TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.